Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-96.2016.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000026-96.2016.8.05.0061 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: TACISIO MARQUES PINHEIRO Advogado(s):ANA AMELIA BASTOS ALVES, JULIANA CERQUEIRA SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DÉBITO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito, determinando a baixa do protesto e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o protesto realizado pela instituição financeira foi legítimo; (ii) saber se há configuração de dano moral à pessoa jurídica; (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do evento danoso. III. Razões de decidir 4. O protesto no valor de R$ 96.774,64 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 20.11.2014, não encontra respaldo nas provas documentais apresentadas pela instituição financeira, que alegou inadimplemento de parcelas vincendas em março e abril de 2016, posteriores ao ajuizamento da ação. 5. A pessoa jurídica tem direito à indenização por dano moral, conforme estabelecido na Súmula 227 do STJ, sendo configurado o dano decorrente de protesto indevido independentemente de comprovação específica de prejuízo extrapatrimonial. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa. 7. Os juros de mora devem fluir desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. o protesto de título sem lastro em débito existente e exigível configura ato ilícito que enseja reparação por danos morais; 2. a pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente de protesto indevido, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo que o dano prescinde de prova específica de prejuízo extrapatrimonial; 3. os juros de mora em condenação por danos morais decorrentes de protesto indevido devem incidir desde a data do evento danoso." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.584.856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.375.530/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 06.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000026-96.2016.8.05.0061, tendo como Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado Tacisio Marques Pinheiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator